Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-06.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003407-06.2018.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO GILMAR SOARES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO REFERIDO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

01 É cediço que o crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03 constitui um
delito de mera conduta e perigo abstrato, o qual não exige a demonstração de ofensividade concreta para a consumação, já que o objeto jurídico tutelado é a segurança e a paz social, e não a incolumidade física.

02. Todavia, em se tratando de arma de fabricação artesanal ou caseira, hipótese dos autos, faz-se necessária a comprovação da sua eficácia, a fim de que se confirme o perigo de dano em potencial, o que não ocorreu
in casu
, pois não há laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento caseiro apreendido em poder do apelado e nem a prova oral colhida em juízo foi capaz de fazê-lo, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Precedente jurisprudencial.

03. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 4328087), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ourém (ID – 4328086),
que absolveu ANTÔNIO GILMAR SOARES DE ARAÚJO da prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões recursais, alega a existência de provas nos autos da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte do apelado, cujo delito é de perigo abstrato, não sendo, assim, necessária a demonstração de efetivo perigo, pelo que requer a sua condenação.

Em contrarrazões (ID – 4328088), a defesa requer o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 4328088), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
ministerial.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4328085) que, no dia 13/07/2018, por volta das 17h00m, na Vila do Caeté, Município de Ourém, o acusado, ora apelado, foi flagrado portando uma arma artesanal, similar a um revólver, feita com madeira, além de um cartucho, calibre 36 CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aduz que, policiais estavam realizando rondas pelo referido local, quando foram informados por populares que 02 (dois) indivíduos, em uma motocicleta de cor preta, estavam armados, abordando e assaltando pessoas. Ato contínuo, os policiais avistaram em uma moto dois nacionais com as características informadas, dentre os quais o recorrido, tendo sido com ele encontrado o aludido armamento.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID – 4328086),
tendo o Órgão Ministerial interposto o presente recurso, com o fito de buscar a condenação do recorrido.

A meu juízo,
não assiste razão ao
dominus litis
, senão vejamos:

Antes de tudo, é cediço que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da L. 10.826/03, é um delito de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exige demonstração de ofensividade concreta para a consumação, mesmo porque, o objeto jurídico tutelado é a segurança e a paz social, e não a incolumidade física, razão pela qual se mostra irrelevante o fato da arma de fogo estar ou não municiada.

Ocorre que, em se tratando de arma(s) de fabricação artesanal ou caseira, como na hipótese, entendo que não há a presunção de lesividade comum as armas de produção industrial, de modo que se faz necessária a comprovação da sua eficácia, a fim de que se confirme o perigo de dano em potencial.

In casu
, não há nos autos laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma e tampouco a prova oral colhida em juízo e fora dele foi capaz de atestar a aptidão do armamento caseiro apreendido em poder do apelado, sendo imperiosa a manutenção da sua absolvição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE -
ARMA EFICAZ - TIPICIDADE CONFIGURADA
- CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - DESCABIMENTO - PENA FINAL SUPERIOR A 1 ANO.

Para a configuração do crime descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.862/03, é irrelevante o fato de a arma de fogo apreendida ser de fabricação caseira, desde que comprovadamente eficaz
. Tendo em vista que a pena final ficou fixada em patamar superior a 1 ano, é correta sua substituição por duas penas restritivas de direitos.”
(TJ/MG, APR 0003535-38.2018.8.13.0043, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 23/02/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 31/10/2023